Tribunal: TJBA
Processo: 0017459-13.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017459-13.1994.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HILTON AHIRAN DA SILVEIRA FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE VARELA CAON, RUBENS SAMPAIO CARNELOS, NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: BANCO ALVORADA S.A.

Advogado(s)
:
PAULA CRISTINA TRAVAIN, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO, JULIETT LEAL GONSALES GARCIA SARTORE, RICARDO RIBEIRO VIANA DE QUEIROZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
DEMANDA DE BANCO CONTRA EX-GERENTES.
PEDIDO RECONVENCIONAL.
DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0017459-13.1994.8.05.0001, em que figuram como embargantes RENATO AZEVEDO RAMOS e OUTRO e como embargado BANCO ALVORADA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator